Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-29.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000505-29.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VILMA SOLANGE DE JESUS NAZARE Advogado(s): FABIO PINHEIRO SA BARRETO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PENSÃO POR MORTE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PARIDADE REMUNERATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por pensionista de ex-policial militar, falecido em 1990, contra ato omissivo atribuído a autoridades estaduais. A Impetrante busca a implantação, em seu benefício de pensão por morte, da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) na referência V e da Gratificação por Condição Especial de Trabalho (GCET), sob o fundamento de que seu benefício é regido pelos princípios da paridade e da integralidade, e que as referidas vantagens possuem caráter geral, devendo ser estendidas aos inativos e pensionistas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Impetrante, na condição de pensionista, possui direito líquido e certo à implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) na referência V em seu benefício, analisando a natureza da verba e o cumprimento dos requisitos legais pelo servidor instituidor da pensão; e (ii) estabelecer se a Impetrante faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), com base na regra da paridade remuneratória entre servidores ativos, inativos e pensionistas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impetração se volta contra uma omissão administrativa continuada, consistente na ausência de pagamento de verbas que a Impetrante alega serem devidas mensalmente. Por se tratar de uma relação jurídica de trato sucessivo, que se renova a cada mês, não se configura a decadência do direito de impetração, afastando-se a prejudicial de mérito arguida pelo Estado. Da mesma forma, a via do mandado de segurança mostra-se adequada, pois a ação não questiona a lei em tese, mas um ato concreto e omissivo da Administração Pública. 4. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), embora reconhecida como uma vantagem concedida de forma genérica para compensar a própria atividade policial e seus riscos inerentes, teve sua progressão para as referências IV e V condicionada pela Lei Estadual nº 12.566/2012 ao preenchimento de requisitos específicos, de caráter objetivo, aplicáveis inclusive para fins de paridade. 5. Um dos requisitos indispensáveis para a percepção da GAPM nas referências IV e V é o cumprimento de uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, conforme expressamente previsto no artigo 8º, inciso II, da Lei Estadual nº 12.566/2012. No caso concreto, foi comprovado que o servidor instituidor da pensão, quando em atividade, exercia uma carga horária de 30 horas semanais, o que constitui óbice intransponível ao deferimento do pleito de implantação da gratificação no patamar V, por ausência de preenchimento de requisito legal essencial. 6. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), por outro lado, demonstrou ter assumido um caráter genérico, sendo paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade. Essa concessão generalizada descaracteriza sua natureza de vantagem *propter laborem*, transformando-a em um acréscimo remuneratório de caráter geral. 7. Em razão da natureza geral adquirida pela GCET e do direito à paridade remuneratória, garantido pelo artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (em sua redação anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003) e pelo artigo 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, a vantagem deve ser estendida aos proventos de inatividade e às pensões. Portanto, a Impetrante possui direito líquido e certo à incorporação da GCET em seu benefício, no percentual correspondente ao posto sobre o qual a pensão é calculada. 8. As diferenças devidas desde a impetração devem ser pagas com atualização monetária e juros de mora. Para os valores vencidos até 08/12/2021, aplicam-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, conforme o disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança parcialmente concedida para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) na pensão da Impetrante, denegando-se o pedido quanto à Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) na referência V. Tese de julgamento: 1. A omissão da Administração Pública em implantar vantagem pecuniária devida a pensionista caracteriza relação de trato sucessivo, que se renova mensalmente, o que afasta a decadência do direito de impetrar mandado de segurança. 2. A extensão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), em suas referências IV e V, a pensionistas regidos pela paridade, depende do preenchimento dos requisitos legais pelo servidor instituidor, incluindo a carga horária de 40 horas semanais prevista na Lei Estadual nº 12.566/2012. 3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) que é concedida de forma geral e indistinta aos servidores militares da ativa perde sua natureza de vantagem transitória e deve ser estendida aos pensionistas amparados pela regra da paridade remuneratória. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXV e LXXIV, e art. 40, §§ 2º, 3º, 4º e 8º, da Constituição Federal; art. 98 e art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil; art. 6º e art. 7º, § 2º, da Lei Estadual nº 7.145/1997; art. 92, III, art. 102, II, art. 110-B, art. 110-D e art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001; art. 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012; art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2055899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, DJe 27/06/2023; TJ-BA, MS 8021710-56.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Seção Cível de Direito Público, Publicação: 29/09/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.233.522/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/04/2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 0570334-28.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Telma Laura Silva Brito, Terceira Câmara Cível, Julgado em 01/06/2021; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 0558146-03.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Tribunal Pleno, Publicado em 21/04/2021; TJ-BA, MS 8028219-37.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Vice-Presidência, Publicação: 27/08/2022; TJ-BA, MS 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Publicação: 09/02/2023; TJ-BA, MS 8044869-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Publicação: 19/03/2024; Súmulas 266, 269, 271 e 512 do STF; Súmulas 85 e 105 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8000505-29.2026.8.05.0000, em que é Impetrante VILMA SOLANGE DE JESUS NAZARE e Impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema